Tribunal: TJPA
Processo: 0803971-04.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803971-04.2023.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803971-04.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS FILHO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E COERENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Busca a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de posse para uso; (ii) analisar se o réu, sendo reincidente, preenche os requisitos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base, o regime de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos, gozando de presunção de veracidade, e foram corroborados pelas circunstâncias fáticas: a apreensão de quantidade de cocaína (56,6g) incompatível com o consumo individual, a denúncia prévia da inteligência policial e a tentativa de fuga do acusado.

4. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, entre eles a primariedade. A reincidência do apelante, devidamente comprovada nos autos, constitui óbice legal expresso ao reconhecimento do privilégio, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, tornando o pleito defensivo, neste ponto, sem objeto. A agravante da reincidência foi devidamente reconhecida na segunda fase. O regime inicial semiaberto é o adequado em razão do
quantum
da pena e da reincidência do réu, que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e se alinham às demais provas dos autos, como a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal.

2.

A reincidência do agente é um impedimento legal à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por não preencher os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pela norma.

3.

Estando a pena-base fixada no mínimo legal e sendo o réu reincidente, mostra-se correta a manutenção do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com a legislação penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 63; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 766850 SP 2022/0269688-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DOS SANTOS FILHO, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA (ID 19189923), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 19189887), em síntese, que no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 19h47min, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. Segundo a exordial, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um homem conhecido como "Zé Filho" estaria comercializando entorpecentes em uma ponte no Bairro Getat. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram um cerco, e o denunciado, ao avistar a guarnição, tentou fugir e se desfazer de uma sacola, que foi recuperada. No interior da sacola, foi encontrado um embrulho contendo 56,6g de cocaína. Durante a abordagem, o acusado teria admitido que iria vender a droga.

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nos termos da capitulação inicial.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19189933), pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); b) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima; c) a fixação da pena-base no mínimo legal; e d) a fixação de regime de cumprimento mais benéfico e a substituição da pena.

Em contrarrazões (ID 19189936), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19629158), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em teses que buscam a desclassificação da conduta, a aplicação de benefícios legais e a revisão da dosimetria da pena. Analisarei cada uma delas separadamente.

I. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

A tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece prosperar. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão solidamente comprovadas nos autos, e as circunstâncias fáticas afastam a alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Para a configuração do crime de tráfico, não se exige a prova flagrancial do ato da venda, bastando que a conduta do agente se enquadre em um dos verbos nucleares do tipo penal, como "ter em depósito", "transportar" ou "trazer consigo", desde que com a finalidade de mercancia. A análise para diferenciar o traficante do usuário deve levar em conta, conforme o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, e as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso em tela, o conjunto probatório é robusto em apontar para a traficância. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes. O policial militar José Nildo Gonçalves Mendes, condutor do flagrante, relatou que a equipe recebeu uma denúncia da inteligência da polícia sobre a venda de drogas no local e que, ao chegarem, o apelante tentou fugir e dispensar a sacola contendo a droga. Os policiais João Carlos Gonçalves Costa e Denison Ramon da Costa Gomes corroboraram essa versão, confirmando o cerco policial e a tentativa de fuga do acusado (ID 19189909).

Ademais, a quantidade de droga apreendida –
56,6 gramas de cocaína
– é considerável e destoa do padrão de um mero usuário (ID 19189907). Soma-se a isso o fato de a prisão ter ocorrido em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e a confissão informal do réu aos policiais no momento da abordagem, de que pretendia vender a droga.

A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando, como no caso, são corroborados por outros elementos e não há indícios de que os agentes tivessem interesse em prejudicar o réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
. 5.
A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. [...] Tese de julgamento: "1.
Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova
. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte." (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)- destaquei.

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma linha:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4.
O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, rejeito o pleito de desclassificação.

II. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Contudo, tal benefício não pode ser concedido ao apelante.

A lei exige, para a incidência do redutor, o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos:
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
A ausência de qualquer um deles impede a concessão do privilégio.

No presente caso, a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 19189871) e a própria sentença condenatória atestam que o apelante é
reincidente
, possuindo condenação anterior transitada em julgado (Processo nº 00034226620198140061). A reincidência é um óbice legal expresso à aplicação do tráfico privilegiado, pois demonstra que o agente faz do crime um meio de vida, o que é incompatível com a figura do traficante eventual que a lei buscou beneficiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...] AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. [...] 2. "
Não há como ser reconhecido o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes"
(AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (STJ - AgRg no HC: 766850 SP 2022/0269688-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) – destaquei.

Dessa forma, sendo o réu reincidente, é legalmente impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA E DEMAIS PEDIDOS

A defesa pleiteia, por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime prisional e a substituição da pena. Tais pedidos também não merecem acolhida.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, considerou todos os vetores como neutros e fixou a
pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Assim, o pedido da defesa, neste ponto, carece de interesse recursal.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência, com o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual se tornou definitiva pela ausência de outras causas modificadoras.

Quanto ao regime de cumprimento, o
quantum
da pena (superior a 4 anos) e a reincidência do apelante impõem o
regime inicial semiaberto
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Por fim, a reincidência e o montante da pena aplicada também vedam a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, por expressa disposição do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Portanto, a dosimetria da pena e as demais disposições da sentença mostram-se irretocáveis.

Assim, uma vez rechaçadas as teses de desclassificação para uso e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e constatada a absoluta correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixados na origem, a manutenção integral da sentença condenatória é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025